Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMMILY CRISTINA APRINIO DE SOUZA - CPF: 063.850.861-43 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico em relação aos serviços educacionais da graduação em Direito, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial e a negativação no valor de R$ 139,91 (cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos).

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o recorrente ao pagamento multa por litigância de má-fé correspondente a 9% do valor da causa, custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor total de
R$ 137,91, disponibilizado em 29/07/2019.

Verifica-se que a recorrida contestou a ação apresentando o contrato referente a prestação de serviços educacionais da graduação de direito celebrado por meio digital, cuja assinatura fora aposta digitalmente pela autora (id. 70008982, p.3), o histórico escolar, bem como o boletim da recorrente.

Destarte, apesar de ter a recorrente negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a recorrida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

No caso, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar o dano moral alegado pelo recorrente, uma vez que os argumentos expendidos na inicial, sem embasamento probatório, são incapazes de ensejar a reparação por danos morais.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
CONTRATO VIRTUAL
. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. O
contrato firmado por meio eletrônico
é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II. Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III. Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público. (TJMA-Apelação Cível AC 00294403420138100001 – Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – Publicação 12/07/2019. Julgamento, 9 de Julho de 2019. Relatora MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)”. (destaquei).

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida.” (Recurso Inominado no 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015)

Assim, comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

A recorrente pretende ainda que seja afastada a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença, sob o argumento de que não infringiu as regras que dizem respeito às obrigações das partes e seus procuradores.

Tenho que correta a decisão recorrida que condenou a parte reclamante às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, uma vez que negou conhecer a origem do débito cobrado, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021